Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RITO. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÕES REFORMADA.
1. Havendo o preenchimento dos requisitos dos artigos 995 c/c 300 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada pelos agravantes. Agravo interno não provido.
2.A regra prevista no art. 528, § 8o, do Código de Processo Civil faculta ao credor de alimentos a opção pelo procedimento do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, que conduz apenas à constrição patrimonial do devedor, ou pelo procedimento que pode culminar com a efetiva prisão do devedor de alimentos.
2. Pela leitura do texto da lei, a substituição do rito é faculdade do credor, sendo vedado ao julgador, de ofício, modificar o rito da execução, substituindo a vontade do credor quanto à adoção do rito disposto na inicial do cumprimento de sentença da ação de alimentos.
3. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.